Tribunal: TJDFT
Processo: 0734337-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734337-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELI GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O ROSELI GONÇALVES interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que recusou o pedido de gratuidade judiciária e indeferiu a Petição Inicial da Ação de Conhecimento por ela proposta contra BANCO DO BRASIL S/A, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de não ter apresentado adequadamente emenda à Peça Exordial, porquanto se limitou a juntar documentos para embasar o pedido de gratuidade judiciária, deixando de esclarecer a causa de pedir. Em suas razões recursais, a Apelante pretende obter o benefício da justiça gratuita, bem como a reforma da Sentença, a fim de ocorrer a suspensão do feito, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, em trâmite neste Egrégio Tribunal de Justiça, e o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. Foram apresentadas Contrarrazões (ID 23708183), pugnando pelo não provimento do recurso. O pedido de gratuidade judiciária foi indeferido (ID 24534835) e a parte realizou o pagamento do preparo (ID 24853269). É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, previsto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Acerca do tema, merece destaque lição Flávio Cheim Jorge, in verbis: “Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. O elemento de razão é imprescindível para os recursos, porque somente assim é que será permitida a existência do contraditório regular e também será possível ao órgão julgador alcançar e identificar quais os limites da impugnação fixados no recurso. [...]. A violação do princípio da dialeticidade fará com que o recurso não seja admitido por falta de regularidade formal.” (Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico], 3. ed. em "e-book", São Paulo : Revista dos Tribunais, 2017, ISBN 978-85-203-7435-1. Disponível em &lt;https://proview.thomsonreuters.com&gt;. Acesso em: 22/2/2019) Demais, necessário esclarecer que o efeito devolutivo, que transfere ao Órgão ad quem o conhecimento da matéria impugnada no recurso, no que se refere à sua extensão, também conhecida como dimensão horizontal, vigora a máxima romana do tantum devolutum quantum appelatum, em que, nas palavras do professor Fabrício Castagna Lunardi, “[...] somente é devolvido à instância recursal aquilo que foi objeto de inconformismo no recurso.” (Curso de Direito Processual Civil. São Paulo : Saraiva, 2016, p. 561). Destarte, a extensão do efeito devolutivo delimita o tema levado à apreciação do Tribunal conforme estabelece o artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o recurso deve impugnar todos os fundamentos da Decisão recorrida. Nesse sentido, veja-se posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. FALTA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, II, DO CPC.DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê do desacerto do julgamento. 2. Sem demonstrar, nas razões recursais, o desacerto da sentença em relação ao mérito das questões analisadas, a apelação carece de regularidade formal e possibilita o não conhecimento por decisão monocrática, nos termos do art. 932, II, do CPC. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido, mas nãoprovido. Unânime.” (Acórdão n.1150039, 20180110145712APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: 363/368) Da mesma forma, entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1. A decisão monocrática ora recorrida negou provimento ao Apelo Nobre interposto sob o fundamento de que o acórdão impugnado trata de situação fática totalmente diversa dos arrestos apontados como paradigmas. 2. No entanto, verifica-se que o Agravo Interno interposto não apresenta qualquer elemento que infirme tal conclusão, isto é, não demonstra que a situação fática dos autos é semelhante à dos arrestos ditos como paradigmáticos. 3. Dessa forma, à luz do princípio da dialeticidade, não comporta conhecimento a pretensão recursal que não impugna especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, a teor dos arts. 932, III e 1.021, § 1o do Código Fux. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega conhecimento.” (AgInt no AREsp 254.890/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) No caso dos autos, o Juízo a quo determinou que a parte apresentasse emenda, com o escopo de esclarecer a causa de pedir, nos seguintes termos: "A causa de pedir deve descrever adequadamente qual foi o ilícito praticado pelo Banco do Brasil, ou seja, quais os índices que supostamente deixaram de ser aplicados e os períodos correspondentes." (ID 23706607) Na mesma oportunidade, intimou a Autora a apresentar documentos que justificassem o pedido de gratuidade judiciária. Entretanto, a parte Autora apenas se manifestou acerca do benefício da justiça gratuita, sem qualquer esclarecimento quanto à causa de pedir (ID 23708162). Em seguida, foi proferida a Sentença, que recusou a gratuidade judiciária e indeferiu a Petição Inicial, sob o fundamento de a parte Autora não ter cumprido integralmente a determinação para emendar a Exordial. Em suas razões recursais, a Apelante impugnou somente o indeferimento da justiça gratuita e pediu a suspensão do feito, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, com o retorno dos autos ao Juízo de origem. Veja-se que não houve impugnação em relação ao indeferimento da Petição Inicial, diante do não cumprimento integral da determinação para emendar a Exordial. A Apelante não questionou, em seu recurso, o fundamento da Sentença no sentido de que deixou de atender à determinação para emendar a Petição Inicial, quanto aos esclarecimentos sobre a causa de pedir. Constato, portanto, irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, a obstar o conhecimento da Apelação. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da Apelação, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, e do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator